Tribunal: STF
Processo: Rcl 87773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Suzano S.A., em desfavor de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000256-86.2024.5.02.0491, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Robson Rogério Alves. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos iniciais e que, submetidos os autos à apreciação colegiada no recurso ordinário, a 9ª Turma do TRT da 2ª Região ratificou o que decidido na sentença. Informa que a 2ª Turma do TST manteve a decisão para considerar inválida a limitação de 30 minutos do intervalo intrajornada estabelecidos em cláusula coletiva.  



    3. Assevera que os Acordos Coletivos de Trabalho preveem, para os empregados submetidos aos regimes compensatórios, a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos. Sustenta, porém, que o ora beneficiário sempre usufruiu integralmente do intervalo destinado à refeição e descanso, tendo, inclusive, utilizado 1 (uma) hora em diversos períodos.  



    4. Observa que, no caso, a autoridade da decisão reclamada, que julgou constitucional a validade das normas coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, não está sendo garantida.  



    5. Sustenta, em síntese, a existência inequívoca de ofensa à autoridade de decisão desta Corte Suprema que julgou constitucional a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas, matéria tratada no ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema RG nº 1.046  



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).  



    12. In casu, a 1ª Vara do Trabalho de Suzano, nos autos do Processo nº 1000256-86.2024.5.02.0491, julgou procedentes os pedidos exordiais do ora beneficiário, para condenar a empresa Suzano S.A., impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 11. p. 16-17):  



    “(...). SONEGAÇÃO PARCIAL DO INTERVALO INTRAJORNADA



    Incontroverso nos autos que o reclamante cumpria jornada em turnos ininterruptos de revezamento e dispunha de trinta minutos de intervalo, alegando a reclamada a existência de previsão em acordo coletivo para a redução do intervalo para 30 minutos e remunerados os 30 minutos remanescentes. 



    A reclamada juntou aos autos os ACT´s que prevêem nas suas cláusulas 5ª a redução parcial do intervalo.



    Nos moldes do § 3.º do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, somente é lícita a redução do intervalo se for previamente autorizada pelo Ministério do Trabalho, cumpridos os requisitos específicos, não podendo ser objeto de disposição pelas partes, seja individualmente ou por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo, por se tratar de norma cogente que tutela a saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo inválidas as cláusulas dos acordos coletivos que reduzem o intervalo intrajornada por acordo coletivo. Aplico o entendimento da Súmula 437, II do Tribunal Superior do Trabalho.  



    Ressalte-se que, por força de expressa disposição legal, a concessão de autorização para redução do intervalo é ato vinculado e privativo do Ministério do Trabalho, de modo que a Portaria Ministerial que autorizou a redução por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva é ilegal, cabendo ao empregador que cumpre os requisitos legais requerer a autorização da redução, e caso indeferida com fundamento na Portaria 42/2007 ou 1095/2010, impetrar Mandado de Segurança, por se tratar de ato vinculado, invocando como fundamento, inclusive, o entendimento jurisprudencial Sumulado do TST (Súmula 437, II). De outro lado, vale destacar que as Portarias 42/2007 e 1095/2010 tem alcance restrito à atividade de fiscalização e autuação do Ministério do Trabalho.



    Não se aplica ao caso concreto a disposição do §5º do art. 71 da CLT, invocada em defesa, uma vez que tal norma autoriza a redução ou fracionamento do intervalo intrajornada “nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros”, o que não é a hipótese dos autos.



    De igual sorte, não se aplica ao caso concreto o julgamento do E. STF no tema 1.046 da repercussão geral, uma vez que, conforme tese firmada1, devem ser “respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”, como é o caso da redução do intervalo intrajornada, mormente por não ser aplicável ao caso concreto as alterações da Lei nº 13.467/2017, uma vez que se discute na presente demanda fatos anteriores à vigência de tal lei (sonegação parcial do intervalo intrajornada até 30/06 /2015).



    Assim, com fundamento no artigo 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e Súmula 437 do TST, condeno a reclamada a pagar ao autor uma hora extra por dia laborado até o dia 30.6.2015, em razão da sonegação do intervalo intrajornada, acrescida do adicional convencional de 80% (conforme convenção coletiva) e na sua ausência o de 50%, observando-se a evolução salarial e o divisor de 180 horas mensais (conforme pactuado no acordo coletivo), com reflexos, pela totalidade de tais horas extraordinárias, segundo o critério da média física (Súmula 347 do TST), em descansos semanais remunerados, décimo terceiro salários e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço e FGTS com multa de 40% do respectivo período laborado não alcançado pela prescrição, deduzindo-se os valores pagos por iguais títulos (30 minutos por dia). Improcede o pedido de reflexo em aviso prévio, posto que à época da dispensa a reclamada já havia regularizado o intervalo. (...).”  



    13. Interposto recurso ordinário pela ora reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não conheceu do recurso por considerá-lo deserto (e-doc. 10).  



    14. Posteriormente, após negado o seguimento do recurso de revista interposto, foi apresentado agravo de instrumento, não conhecido pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 8).  



    15. Por fim, interposto agravo interno, a 7ª Turma do TST não conheceu do referido recurso, nos seguintes termos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 



    1. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO TEMA SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO. DIALÉTICA RECURSAL. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. INCIDÊNCIA. 



    I. Em relação aos recursos interpostos para esta Corte Superior, a Súmula nº 422, I, do TST consagra a necessidade de a parte recorrente expor, de forma apropriada, as razões pelas quais entende que a decisão atacada merece ser reformada. Caso não as forneça, ou as apresente de forma insuficiente, ter-se-á por inadmissível o recurso, diante da ausência de dialética recursal. 



    II. No caso vertente, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não impugna o fundamento principal erigido na decisão agravada para obstar o processamento do recurso de revista, qual seja: a aplicação da Súmula nº 422 do TST. Portanto, está ausente a dialética recursal, no particular. 



    III. Agravo interno de que não se conhece.”  



    16. Observo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação ao reconhecimento ou invalidação de contrato de trabalho que teve início em data anterior à vigência da Lei nº 13.467, de 2017, em que os minutos residuais estavam legalmente previstos, como indisponíveis, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória, como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletiva, matéria de competência do Tribunal laboral.  



    17. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator